Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736532-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE PESQUISA. NÃO INDICAÇAO DE MODIFIÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (“teimosinha”) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. 2. Na espécie, a ultima pesquisa para a localização de bens da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD ocorreu em 9/2/2022 e, não havendo qualquer indicativo de alteração da sua situação financeira da parte devedora, não se justifica nova pesquisa via sistema, menos ainda com a ferramenta “teimosinha”, que resultará na necessidade de acompanhamento diários dos protocolos do sistema pelo Juízo, como bem explicado na decisão agravada. 2.1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos aos artigos 6o, 370, inciso I, 835, inciso I, e 854, todos do Código de Processo Civil, ponderando que tem realizado inúmeras diligências, no intuito de localizar bens da devedora, como localização de empresa, busca de bens regularizados e não regularizados, por renda da devedora e diversas outras. Articula afronta ao princípio da cooperação e aos atos úteis e necessários para o fornecimento da tutela jurisdicional. Pede, assim, seja determinada a consulta SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos 6o, 370, inciso I, 835, inciso I, e 854, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028